Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO LEI 911/1969. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇAO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUÍVOCA.
1. O artigo 4o, do Decreto Lei 911/1969, com a alteração dada pela Lei 13.043/2014, estabelece que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em ação executiva é faculdade concedida ao credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja localizado
2. Carece de previsão legal no Decreto Lei 911/1969, com atenção, em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, determinação que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do mandado destinado à busca e apreensão do bem alienado, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de seu deslocamento.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.